Tribunal: TJBA
Processo: 0009544-76.2005.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009544-76.2005.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS Advogado(s): DIEGO FREITAS RIBEIRO, FABIANY DA SILVA RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS EMBARGADO: IVAN TEIXEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que pretendem rediscutir questão já decidida pelo Tribunal. 2. Embargante que não logrou êxito em demonstrar qualquer vício a ensejar a revisitação do acórdão embargado. Embargos declaratórios que se rejeitam. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n° 0009544-76.2005.8.05.0113, em que é embargante a COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS e em que é embargado IVAN TEIXEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça